Tribunal: TJSP
Processo: 0008251-18.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais corroborada pela assunção dos fatos por YURI no inquérito. Reconhecimento da atenuante da confissão, sem repercussão na pena final. Condenação e penas mantidas. Apelo parcialmente provido.